Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-31.2017.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000993-31.2017.8.11.0110
APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
APELADO: ARNALDO TSI’EIWAADITSEREWAMRI’O
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – quantum mantido – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1-Diante da negativa da contratação e a ausência de comprovação do negócio jurídico, torna-se injustificada a cobrança de empréstimo por meio de descontos no benefício previdenciário do apelado, cuja falha na prestação do serviço enseja o dever de indenizar por dano moral.
2– Evidenciada a má-fé, ante a ausência de contratação do empréstimo, as parcelas indevidamente descontadas dos proventos de aposentadoria de pessoa indígena e analfabeta, deve ser em dobro o montante a ser restituído, consoante prescreve o art. 42 do CDC.
3-Na condenação por danos morais advindos de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000993-31.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO TSI'EIWAADITSEREWAMRI'O - CPF: 702.815.731-82 (APELADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
quantum
mantido
–
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1-Diante da negativa da contratação e a ausência de comprovação do negócio jurídico, torna-se injustificada a cobrança de empréstimo por meio de descontos no benefício previdenciário do apelado, cuja falha na prestação do serviço enseja o dever de indenizar por dano moral.

2– Evidenciada a má-fé, ante a ausência de contratação do empréstimo, as parcelas indevidamente descontadas dos proventos de aposentadoria de pessoa indígena e analfabeta, deve ser em dobro o montante a ser restituído, consoante prescreve o art. 42 do CDC.

3-Na condenação por danos morais advindos de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000993-31.2017.8.11.0110

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

APELADO:

ARNALDO TSI’EIWAADITSEREWAMRI’O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Campinápolis,
MM. Juiz Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ARNALDO TSI’EIWAADITSEREWAMRI’O,
que julgou procedentes os pedidos da inicial para o contrato de empréstimo consignado no 558100615, bem como condenar o ora apelante à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontas, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), além da indenização por
danos morais no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC do arbitramento e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato (Súmula 54 do STJ), e, ainda, as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, refuta todas as obrigações que lhe foram impostas, de modo que pugna pela reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos. Caso seja mantida, requer a fixação dos danos morais de forma reduzida, bem como que os juros de mora incidem a partir do seu arbitramento.

Sem contrarrazões (id. 7104289).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o autor ajuizou ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, onde alega que é aposentado e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ele não solicitados, por meio do contrato de no 558100615, no valor de R$ 672,57 (seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) em 72 prestações no valor de R$ 19,00 (dezenove reais), sendo que até o ajuizamento da ação foram descontadas 25 parcelas, totalizando o montante de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Assim, por declarar que não firmou qualquer negócio jurídico, o autor pugnou pela declaração de inexistência de dívida cumulada com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral.

O juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos da parte autora e afastou as preliminares suscitadas pela requerida, o que ensejou o presente recurso, o qual deve ser desprovido. Explico:

Em relação ao mérito, trata-se de pessoa indígena, analfabeta, visto que documentos que acompanham a inicial comprovam que não é capaz de assinar seu nome, ou seja, incapaz de ler, escrever e interpretar o contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, já que sua condição cultural, expõe a sua situação de vulnerabilidade.

Em que pese os analfabetos possuírem a capacidade civil plena, tendo inclusive aptidão para os atos da vida civil, a realização de contrato de prestação de serviços, neste particular a contratação de empréstimo, necessita, para sua validade, a observância de critérios estabelecidos no art. 595 do CC, que assim prescreve:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Desse modo, a fim de assegurar que o contratante tenha real conhecimento dos termos do contrato e suas consequências, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada por instrumento público, de modo a resguardar o pressuposto essencial do vínculo jurídico, em conformidade com a ordem jurídica.

De uma análise dos autos, verifica-se que embora o apelante mensure no recurso de apelação que o apelado tinha conhecimento do contrato de empréstimo, não juntou nenhum documento para comprovar as suas alegações, impossibilitando aferir a formalidade do instrumento contratual exigida, já que apresentou tão somente os extratos que comprovam os descontos das parcelas.

Não obstante, o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.“ Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018)No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa indígena, idosa e analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

Logo, como o apelado comprovou os fatos alegados na inicial ao juntar os extratos do INSS que demostram os descontos efetuados em seu benefício, fato que caberia ao apelante desconstituir, ônus do qual não se desincumbiu a contento, uma vez que não juntou o instrumento contratual, a relação jurídica deve ser declarada nula como bem determinado na sentença recorrida

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).
Grifei

No que concerne ao dano moral, vejo que se encontra devidamente caracterizado, pois os descontos efetivados no benefício previdenciário do apelado, originários de contrato nulo, trouxeram consideráveis transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ainda mais pela natureza alimentar do benefício previdenciário.

Posto isso, mantenho o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor que entendo razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, confira:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o
decisum
que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador. Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).”
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Por fim, diante da situação de nulidade do contrato, conclui-se que os descontos foram realizados ilegalmente e, assim, o
quantum
das reduções devem ser restituídas em dobro ao apelante, em razão da má-fé do apelado (art. 42 do CDC).

Tratando-se de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês são aplicados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que na condenação por danos morais a

incidência dos juros de mora será a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020